Tribunal: TJPA
Processo: 0013578-84.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013578-84.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEBER TEIXEIRA DA SILVA DALMACIO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTORIA.

PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Constata-se, no
ID
9788227 – Pág. 1
, que os autos foram recebidos pelo Ministério Público em
05.03.2020
, (quinta-feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia
10.03.2020
(terça-feira), respeitando o prazo processual de 05 dias, no qual
exclui-se o dia inicial e inclui-se o dia de vencimento
. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 11.03.2020 (ID 9788227 – pág. 2), se mostrando tal intempestividade inconteste conforme a etiqueta de protocolo, ou seja, transcorreu
in albis
o
prazo
para apresentação do recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, pelo não conhecimento do recurso, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária por Videoconferência da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
objetivando reformar a decisão da 2ªª Vara de Criminal de Ananindeua, que absolveu o acusado,
CLEBER TEIXEIRA DA SILVA DALMACIO,
da acusação dos crimes tipificados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2006.

Narra a denúncia,

que no dia 14/11/2019, por volta das 18h30min., Policiais Militares estavam em ronda, realizando a operação Impacto, quando no Bairro da Cidade Nova avistaram um nacional em atitude suspeita. Após abordagem do mesmo, durante a revista foi encontrado em poder do ora denunciado, 02 embalagens contendo substância semelhante a óxi e 10 munições, calibre .32, os quais estavam no interior do sapato do mesmo, bem como foi encontrado um aparelho celular com, no qual havia imagens de Policiais, assim como mensagens que mencionavam um homicídio ocorrido no dia anterior. Os referidos policiais diligenciaram até a residência do ora denunciado, onde foram encontradas diversas substâncias entorpecentes no quintal, bem como quantia de R$ 212,05.

A denúncia foi recebida em
16/12/2019 – ID nº 9788087.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

Em
razões recursais (ID 9788227-pg. 6/0)
, aduz o recorrente que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o recorrido seja condenado pelos crimes previstos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e art. 14 da Lei nº 10.826/2006, sustentando haver nos autos provas suficientes de autoria e materialidade delitiva.

Em
contrarrazões
, (ID 9788229)

a Defensoria Pública

pugna
pelo
improvimento do apelo,
uma vez que não há nos autos suporte probatório hábil a ensejar uma condenação.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça,
Hezedequias Mesquita da Costa,
(ID 10611082), manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

É o relatório.

Revisão cumprida
.

VOTO

DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MINISTERIAL

Preliminarmente, analisando os pressupostos de admissibilidade verifico que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado é intempestivo.

O art. 593 do Código de Processo Penal estabeleceu o prazo de 05 dias para interposição de recurso de apelação criminal das sentenças de absolvição, sendo amplamente sabido que a contagem em dobro, na seara penal, não se aplica ao Ministério Público (
v.g
. STJ - AgRg no HC: 392868 MT 2017/0061601-7, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 06/02/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 15/02/2018).

De acordo com o entendimento jurisprudencial a
contagem de prazo para interposição da apelação criminal pelo Ministério Público se dá a partir do recebimento dos autos no setor administrativo
do MP.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168, § 1º, III, DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL ARGUIDA PELA DEFESA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Conforme interpretação do artigo 800, parágrafo 2º, combinado com o artigo 798, parágrafo 5º, alínea “c”, ambos do Código de Processo Penal,
o prazo recursal para o apelo do Ministério Público é contado a partir da data da ciência da sentença que, de acordo com a jurisprudência, ocorre com o recebimento dos autos com vista para a instituição.
2. Acrescente-se que,em matéria penal o Ministério Público não goza da prerrogativa de contagem do prazo recursal em dobro. 3. Recurso não conhecido.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, não conhecer ante a sua intempestividade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 21 de fevereiro e término em 03 de março de 2022. Julga (8433607, 8433607, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-09)

Constata-se, no
ID
9788227 – Pág. 1
, que os autos foram recebidos pelo Ministério Público em
05.03.2020
, (quinta-feira). O recurso de apelação teria como data final para sua apresentação o dia
10.03.2020
(terça-feira), respeitando o prazo processual de 05 dias, no qual
exclui-se o dia inicial e inclui-se o dia de vencimento
. Porém, o recurso só foi protocolizado no dia 11.03.2020 (ID 9788227 – pág. 2), se mostrando tal intempestividade inconteste conforme a etiqueta de protocolo, ou seja, transcorreu
in albis
o
prazo
para apresentação do recurso de apelação.

Desse modo, não conheço do recurso da acusação.

É o voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 07/12/2022